Tribunal: TJBA
Processo: 8096433-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096433-38.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IVETE CORREA DE ANDRADE Advogado(s): PAULO TARSO DAVID XAVIER RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegada má gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A autora, aposentada, ajuizou ação revisional em junho de 2025 pleiteando reparação de danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques e aplicação inadequada de índices de correção monetária em sua conta PASEP, sacada integralmente em junho de 2000. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição decenal, fixando como termo inicial a data do saque do benefício (30 de junho de 2000), aplicando o artigo 205 do Código Civil e a orientação consolidada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por má gestão de conta PASEP deve ser computado a partir da data do saque integral do benefício ou somente a partir do momento em que a titular obtém acesso a documentação detalhada mediante solicitação de microfilmagens ou extratos pormenorizados. III. RAZÕES DE DECIDIR A teoria da actio nata, aplicável ao caso concreto, determina que o prazo prescricional inicia-se quando o titular tem ciência da lesão ao seu direito, não sendo necessária ciência técnica ou detalhada dos cálculos, bastando o conhecimento da existência do direito e da possibilidade de seu exercício. O saque integral do benefício configura marco temporal suficiente para caracterizar a ciência da lesão, porquanto nesse momento o titular tem pleno conhecimento do valor recebido e das condições em que se deu a liquidação do patrimônio acumulado. A ausência de envio regular de extratos detalhados ou a dificuldade de acesso a microfilmagens não têm o condão de postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição, sob pena de eternizar a possibilidade de questionamento judicial e violar a segurança jurídica. O prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil para pretensões de ressarcimento contra sociedades de economia mista transcorreu integralmente entre a data do saque (30 de junho de 2000) e o ajuizamento da ação (02 de junho de 2025), consumando-se a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Negou-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096433-38.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante IVETE CORREA DE ANDRADE e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.